Tribunal: CARF
Processo: 16151.720211/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.720211/2018-14
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.722 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAULO ROBERTO MURRAY - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Não se conhece de recurso especial por ausência de interesse processual
(binômio necessidade/utilidade) quando a matéria recorrida é insuficiente para
reformar o acórdão recorrido. Também não pode ser conhecido recurso
especial que não contradite os fundamentos da decisão recorrida mas, pelo
contrário, contenha exclusivamente alegações genéricas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner, que
conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.720211/2018-14
Fl. 22194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 16151.720211/2018-14

Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1402-002.687, da 4a Câmara/2a Turma Ordinária, de 26 de julho de 2017, assim
ementado e decidido:
Acórdão recorrido: 1402-002.687, de 26 de julho de 2017
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
LEI TRIBUTÁRIA. PERCENTUAL DE MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA
CONFISCATÓRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124,
do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica,
e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia
da sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa
jurídica. Isto porque, se o ato do administrador não contrariar as normas
societárias, contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a
sociedade, e não o sócio, seja de direito ou de fato, devendo a pessoa jurídica
responder pelo pagamento do tributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Súmula CARF no 9).
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA DE ENTREGA DE
DECLARAÇÃO À FAZENDA FEDERAL COM VALORES MUITO
INFERIORES AOS AUFERIDOS.
A reiteração da entrega de declaração em valor significativamente inferior ao
constante em seus livros fiscais por longo período caracteriza o intuito doloso e
autoriza a qualificação da multa, nos termos da jurisprudência da CSRF.
Acordam os membros do colegiado: I) por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário da pessoa jurídica no que se refere às arguições de confisco e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para: i)reduzir a base tributável do
Fl. 22195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 16151.720211/2018-14

lançamento aos valores indicados como receita total omitida na tabela contida no
bojo do voto condutor, obtida a partir do item 11.1, Quadro 02 (Demonstrativo das
Receitas Omitidas apuradas na Diligência) da Informação Fiscal prolatada como
resultado do procedimento de diligência determinado pela Resolução 1402000.149; e:
ii) reduzir a multa de ofício ao percentual de 150% para os valores da receita
originalmente informados nos Livros, conforme tabela contida no bojo do voto
condutor; e: II) por maioria de votos, dar provimento aos recursos voluntários dos
coobrigados para excluí-los da relação jurídico-tributária. Vencidos os Conselheiros
Paulo Mateus Ciccone e Marco Rogério Borges que votaram por manter a
responsabilidade do coobrigado Paulo Roberto Murray e o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa, que votou por manter a responsabilização de todos os
coobrigados.

O processo foi encaminhado à PGFN em 25/09/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 22115) e o recurso especial foi interposto em 13/10/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 22128).
O recurso visa a rediscutir a responsabilidade tributária solidária quanto ao sócio
administrador, imposta com base no artigo 135, III, do CTN.
A Recorrente entende que o acórdão recorrido diverge dos acórdãos n° 1102-
001.017 e n° 1302-000.458, assim ementados:
Trechos da ementa do acórdão paradigma 1102-001.017
(...)
OMISSÃO DE RECEITAS. VALORES RECEBIDOS DE OPERADORAS
DE
CARTÕES.
EXISTÊNCIA
DE
RECEITAS
DECLARADAS.
COMPROVAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DE PARTE DOS RENDIMENTOS.
ÔNUS DA PROVA.
Comprovado o recebimento de receitas por intermédio de operadoras de
cartões em valores muito acima dos rendimentos declarados, e sendo
impossível se identificar, na escrituração contábil e nos documentos
apresentados, se parte dessas receitas já haviam sido tributadas, correto se
considerar a totalidade dos valores recebidos por meio de cartões como
omitidos, em especial quando o contribuinte foi por diversas vezes intimado a
colaborar, mas se recusou expressamente a fazê-lo.
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA. DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS
EM
VALORES
MUITO
MENORES
AOS
EFETIVAMENTE AUFERIDOS. SONEGAÇÃO.
Caracteriza-se sonegação, nos termos do art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de
1964, a prática reiterada de declarar ao Fisco rendimentos em valores muito
abaixo daqueles efetivamente auferidos, o que enseja a qualificação da multa
de ofício para o percentual de 150%.
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. ART. 135, INCISO III, DO
CTN. ALCANCE.
Fl. 22196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 16151.720211/2018-14

Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos (art. 135, inciso III, do CTN). Essa
responsabilidade é solidária com o contribuinte da obrigação tributária,
consistindo em garantia adicional ao crédito tributário. A responsabilidade do
administrador é subjetiva e decorre de prática de ato ilícito, que deve ser
provado pelo Fisco. No caso, a acusação fiscal comprovou de forma suficiente
a ação dolosa do sócio no sentido de suprimir tributos.
Trechos da ementa do acórdão paradigma n° 1302-000.458
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
(...)
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. DEFICIÊNCIAS. LUCRO ARBITRADO.
A apresentação de escrituração incompleta, impedindo a devida apuração dos
tributos por parte da Fiscalização, enseja o arbitramento dos lucros auferidos
pela pessoa jurídica.
LUCRO
ARBITRADO.
ESCRITURAÇÃO
APRESENTADA
POSTERIORMENTE.
Tendo em vista a não existência de arbitramento condicional, o ato
administrativo do lançamento não é modificável pela apresentação posterior da
escrituração, cuja inexistência ou não apresentação foi a causa do arbitramento.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. SOLIDARIEDADE.
I - Condutas do sócio-administrador, desde a não escrituração das operações
contábeis, passando pelo não envio declarações obrigatórias de pessoa jurídica,
consubstanciaram uma série de atos ordenados, um por um, visando ocultar as
receitas auferidas que deveriam ter sido oferecidas à tributação. Tais ações e
omissões, além de infringirem a legislação comercial e tributária vigente,
caracterizaram o dolo, restando demonstrada subsunção ao inciso III, art. 135
do CTN.
II – O termo “pessoalmente responsáveis”, do artigo 135 do CTN, trata de
responsabilidade surgida direta e pessoalmente, o que não quer dizer, contudo,
que a pessoa jurídica fique desobrigada, até porque, caso o fosse, deveria haver
uma menção expressa de exclusão de responsabilidade.

Sustenta a Recorrente que, o acórdão recorrido excluiu a responsabilidade dos
sócios administradores ante a conclusão de que esta responsabilização só poderia ocorrer em
caso da prática de atos contrários ao estatuto social e caso a autoridade fiscal tivesse identificado
os atos cometidos contrariando as normas societárias. Já nos paradigmas, teria prevalecido o
entendimento de que as omissões de valores surgidas a partir da conduta dos sócios se
enquadram, sim, como caracterizadoras da responsabilidade solidária destes.
Fl. 22197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 16151.720211/2018-14

Em 23 de novembro de 2017, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial por meio do despacho de fls. 22.130-22.136, assim observando
quanto à divergência jurisprudencial:
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Diante de situações fáticas similares
relativas à ocorrência de omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, o que é considerado como prática de sonegação, assim decidiram: no caso do
acórdão recorrido excluiu-se a corresponsabilidade do sócio administrador, sustentando
que esta responsabilização, nos termos do art. 135 do CTN, só poderia ocorrer em caso
da prática de atos contrários ao estatuto social e caso a autoridade fiscal tivesse
identificado os atos cometidos contrariando as normas societárias; já nos paradigmas,
Acórdãos nos 1102-001.017 e 1302-00.458, a fiscalização aplicou o art. 135, III, do
CTN, para responsabilização dos sócios administradores em decorrência dos atos
praticados com infração a lei tributária.
Intimadas, as pessoas físicas apontadas como responsáveis não se manifestaram.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O processo foi encaminhado à PGFN em 25/09/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 22115) e, de acordo com o disposto no art. 79, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a intimação presumida da Fazenda Nacional
ocorreu em 25/10/2017, de forma que é tempestivo o recurso especial interposto em 13/10/2017
(Despacho de Encaminhamento de fls. 22128).
Muito embora não tenha havido questionamento pela parte recorrida no tocante ao
seu seguimento, compreendo que há empecilhos para o conhecimento do presente recurso
especial, eis que a matéria que ele pretendeu discutir não se revela suficiente para a reforma do
acórdão recorrido.
O acórdão recorrido excluiu a responsabilidade dos sócios administradores, nos
seguintes termos (grifos do original):
Trecho do voto do acórdão recorrido 1402-002.687
"(...)
Quanto ao sócio administrador, o art. 135 estabelece hipóteses de responsabilização pela
prática de atos infracionais ali descritos. Para aplicação desse dispositivo é necessário
preliminarmente que seja identificado expressamente qual ato infracional gerou o
enquadramento e quem o praticou. Mas não é só isso.
Fl. 22198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 16151.720211/2018-14

O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária, contrato
social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade.
Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o
ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou estatuto,
quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica
responder pelo pagamento do tributo.
Importante destacar que a infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do
administrador é aquela de natureza societária. Afinal, o que objetiva este artigo é
justamente responsabilizar o administrador que age à revelia dos interesses da
sociedade, e a forma com a qual ele age de tal modo seria descumprindo as normas
societárias que prescrevem que a sua atuação deve observar os interesses da empresa,
dentro de determinados limites.
Sob essa ótica, com todo respeito à autoridade lançadora entendo que não houve a
precisa identificação da prática de atos pelo sócio administrador que justificasse a
responsabilização nos termos efetuados. Afirma a autoridade fiscal:
[...]
O sócio majoritário praticou atos relacionados à ocorrência do fato gerador que escapam
totalmente de uma administração regular e se locupletou ao desviar, intencionalmente,
valores da tributação e aplica-los em atividades outras, seja ou não em proveito pessoal,
dos demais sócios ou da empresa.
[...]
A afirmativa de que o sócio teria se locupletado e desviado recursos da empresa em
proveito pessoal ou de outros sócios é grave e, se demonstrada, justificaria a
responsabilização.
Entretanto, no que se refere à matéria tributável a descrição das irregularidades
envolve exclusivamente a omissão de receitas pela pessoa jurídica inclusive de forma a
justificar a qualificação da multa, mas não trata da individualização de conduta do sócio
administrador voltada ao prejuízo da empresa.
Sendo assim, também no que concerne ao sócio administrador, meu voto é no sentido
de excluí-lo da relação jurídico-tributária.
Percebe-se, assim, que a decisão recorrida partiu de duas premissas: (i) quanto ao
auto de infração, concluiu que a fiscalização deve individualizar a conduta do sócio
administrador e, (ii) quanto à qualidade do ato, concluiu que o que dá ensejo à responsabilidade
tributária do administrador é a prática de atos voltada ao prejuízo da empresa.
Em seguida, a decisão recorrida cita trecho do auto de infração para então concluir
que os atos ali descritos dariam sim, em tese, ensejo à responsabilidade tributária do
administrador. É dizer: quanto à qualidade do ato, a decisão recorrida não faz maiores reparos
ao auto de infração, concordando em tese com os seus termos.
O que motivou a decisão recorrida a excluir a responsabilidade tributária do
administrador foi a constatação de que os fatos que a fiscalização descreveu como base para a
responsabilização do administrador não restaram provados. Isso levou à análise da primeira
premissa colocada, qual seja, a necessidade de que o auto de infração individualizasse a conduta
praticada pela pessoa física então responsabilizada. Foi então que a decisão recorrida entendeu
que o auto de infração não deveria subsistir, eis que as irregularidades que a fiscalização logrou
Fl. 22199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 16151.720211/2018-14

provar seriam todos atos praticados pela pessoa jurídica, e não individualmente por seu
administrador.
O recurso especial, por sua vez, visa a discutir a matéria relativa à qualidade do
ato, mas não a questão relativa a sua individualização. De fato, no tópico dedicado às razões
para a reforma do acórdão recorrido, o recurso especial traz considerações sobre o tipo de ato de
pode dar ensejo à responsabilidade tributária do artigo 135, III, do CTN, sobre a natureza de tal
responsabilidade, etc., mas em nenhum momento pretende discutir a questão acerca da
necessidade de individualização da conduta no auto de infração e do alcance de tal
individualização.
Na verdade, sequer verifico um diálogo entre os fundamentos para reforma do
acórdão recorrido constantes do recurso especial e a própria decisão recorrida. De se notar que o
recurso especial, nesse ponto, não traz uma linha acerca do caso concreto, tendo se limitado
exclusivamente a reproduzir a fundamentação apresentada em um tal “acórdão no 11-042.297”
(que, observe-se, não é o acórdão da DRJ proferido para o caso dos autos, e sequer se sabe que
órgão o teria proferido), para, em seguida, passar ao item do pedido, em que pleiteia, também
genericamente, “o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformado,
nesse ponto, o acórdão recorrido”.
Verifica-se, assim, que o recurso especial, inclusive, carece de razões recursais,
eis que as razões nele contidas não dialogam com o acórdão recorrido e muito menos o
contrapõem.
Neste sentido, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial, seja por
ausência de interesse processual (binômio necessidade/utilidade), considerando que a matéria
recorrida não se revela útil à Recorrente, visto que insuficiente para reformar o acórdão
recorrido, seja por ausência de sua própria fundamentação, na medida em que as razões nele
contidas, se é que existentes, não são hábeis a contraditar o acórdão recorrido.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 22200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.722 - CSRF/1a Turma
Processo no 16151.720211/2018-14

Fl. 22201
DF CARF MF
Documento nato-digital